Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que levantou a penhora de veículo objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o bem não integra o patrimônio do executado. O agravante requer a manutenção da penhora, ao menos sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária, independentemente da anuência do credor fiduciário, desde que não haja prejuízo à instituição financeira.
4. O CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre direitos decorrentes de alienação fiduciária (art. 835, XII), bem como a necessidade de intimação do credor fiduciário (art. 889, V).
5. A penhora dos direitos aquisitivos não recai sobre a propriedade do bem, mas sobre a expectativa legítima de aquisição, sendo admissível como medida constritiva para satisfação do crédito.
6. A ausência de informações sobre o contrato de financiamento não impede a constrição, devendo o credor fiduciário ser intimado para apresentar os dados pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo objeto de alienação fiduciária, independentemente da anuência do credor fiduciário. 2. A penhora deve observar a intimação da instituição financeira para apresentação do saldo devedor e demais informações do contrato."
__________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 789, 797, 835, XII e §1o; 876, §5o; 889, V; 908, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.821.115/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20/02/2020, DJe 18/05/2020. TJDFT, Acórdão 1994647, 0704205-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 15/05/2025.